Tribunal: TJBA
Processo: 8000666-84.2021.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000666-84.2021.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:
IVAN LION SANTOS

APELADO: JDI LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ISS. EXERCÍCIOS DE 2009/2010. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE OFICIO DA PRESCRIÇÃO DIRETA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 219 DO CPC. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 409, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - Caso em exame.

1. Trata-se de Apelação interposta pelo Município de Dias D'Ávila contra a sentença que extinguiu sem julgamento do mérito a execução fiscal ajuizada em 18.03.2021 para a cobrança de ISS dos exercícios de 2009/2010.

II - Questão em discussão.

2. Ocorrência da prescrição direta dos créditos tributários cobrados na presente Execução Fiscal.

III - Razões de decidir.

3.
Na hipótese vertente, analisando a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a presente Execução Fiscal, juntada no ID
80954189 (folhas 02)
, observa-se que a data de inscrição em dívida ativa, ato posterior à constituição do crédito tributário, é 15.06.2010.
Assim, na data da distribuição da ação, em 18.03.2021, todos os créditos executados já se encontravam prescritos.

4. Desta forma, deve ser mantida a extinção da execução fiscal, porquanto verificada a prescrição do crédito tributário.

5. Quanto ao reconhecimento da prescrição de ofício, aplica-se ao caso o previsto no art. 219, § 5º do Código de Processo Civil, com redação conferida pela Lei nº 11.280/06, que prescreve:
"O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição", que por ser norma processual, tem aplicação imediata, alcançando os processos em curso."

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000666-84.2021.8.05.0074
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como apelada JDI LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.